Tribunal: CARF
Processo: 19311.720310/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720310/2015-53
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-013.909 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrentes
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2011, 2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO JURIDICA DE PRODUTOS
MULTIFUNCIONAIS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
Se existente controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de
determinados produtos, seja em razão da mistura de sua composição química,
seja em razão da inexistência de descrição expressa, deve-se o fisco e
contribuinte utilizarem de premissas para solução do litígio, como
conhecimento técnico-científico do produto, cotejo de sua descrição com as
classificações contidas no Sistema Harmonizado, e, enfim, cotejo com suas
notas explicativas e regras de interpretação.
PERFUMES. DESODORANTES. DEO-COLÔNIAS. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
Utilizada a regra geral de interpretação no 1, o conflito de classificação entre as
posições 33.03 e 33.07, quanto à definição se os produtos são desodorantes,
perfumes ou água-de-colônia, as notas de explicação do Sistema Harmonizado,
em seu capítulo 33, na posição 33.03, expressamente impedem a classificação
nesta categoria se o produto for desodorante corporal, ou seja, tenha em sua
composição química elementos desodorizantes que o configuram como tal,
independente da quantidade ali presente ou de sua função precípua. Portanto,
tais produtos devem ser classificados na posição 33.07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e indeferir o pedido de perícia para, no mérito, deixar de conhecer o
recurso de ofício, pela aplicação da Súmula CARF no 103, bem como dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para cancelar a autuação alusiva à reclassificação dos desodorantes colônia e
águas de colônia.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720310/2015-53
Fl. 19934
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à Resolução no 3302-000.764.
Trata o presente de auto de infração para constituição de crédito tributário
referente ao imposto sobre produtos industrializados – ipi, no período de janeiro
de 2011 a dezembro de 2012, em razão de erro na classificação fiscal de
desodorante colônia e águas natura (efl. 2391), óleos e hidratantes (efl. 2424),
produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação
ou cuidados
da pele (efl. 2429) e preparações capilares (efl. 2431).
Apreciando a impugnação, a Terceira Turma da DRJ em Belo Horizonte julgou a impug
nação parcialmente procedente, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/201
NULIDADE.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no
art.
142
do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar de nul
idade da autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Classificação Fiscal n
ão é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua definição. Dispensável a prod
ução de provas por meio de realização de perícia técnica ou diligência, quando os docu
mentos integrantes dos autos revelamse suficientes para formação de convicção e conse
qüente solução do litígio.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS As decisões
judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo judicial, não
beneficiando nem prejudicando terceiros. As decisões administrativas proferidas
pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto que
inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há mudança de critério jurídico quando se trata de reparar uma ilegalidade.
Haveria mudança de critério jurídico, a que se refere o artigo 146 do Código
Tributário Nacional, apenas na hipótese de a autoridadefiscal proceder ao lançamento de
conformidade com ato normativo baixado pela administração e,em face de segundo ato,
posteriormente editado, veiculando nova interpretação jurídica aplicávelao fato jurídico
, procedesse a novo lançamento.
Fl. 19935
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

OBSERVÂNCIA DE NORMAS. MULTAS E JUROS DE MORA
A nãodetecção das irregularidades pela fiscalização em ações anteriores não pode ser co
nfundida com homologação de prática de atos infracionais nem argüida para a invocaçã
o do princípio benigno de que trata o art. 100, inciso III, e parágrafo único, do CTN, par
a efeitos de exclusão dos acréscimos de multa e de juros

preparações para conservação ou cuidados com a pele e preparações capilares, bem
como exonerou os lançamentos em duplicidade, conforme tópico "Erro no lançamento d
e IPI".
Por outro lado, manteve o lançamento quanto à reclassificação do desodorante colônia e
águas Natura, óleos e hidratantes.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, deduzindo:
1. A nulidade parcial da decisão recorrida por não ter apreciado argumentos
autônomo e suficiente de insubsistência por afronta ao artigo 142 do CTN, em
razão de a fiscalização não ter refutado as informações constantes do registro da
ANVISA, por não ter contraposto apresentados pela recorrente, por não ter motivado ad
equadamente e especificamente a acusação fiscal, por ter errado na apuração dos crédito
s tributários lançados e por não ter aprofundado o trabalho fiscal, ou seja, não analisou
a ausência de motivação adequada e específica, comprometendo o lançamento
por vício material.
2. A nulidade parcial por ter indeferido a realização da prova pericial, resultando em cer
ceamento do direito de defesa;
3. No mérito, a recorrente pugna pela violação ao artigo 142 do CTN, por não ter a
fiscalização refutado as informações constantes do registro da ANVISA, por não
ter contraposto os elementos de prova apresentados no curso do procedimento fiscal, po
r não ter motivado de forma adequada e específica a acusação fiscal e por não ter
aprofundado o trabalho fiscal;
4. Que a identificação da natureza do produto é de ordem técnica, necessitando
de conhecimentos específicos e que a fiscalização não detém tal competência; 5.
Refuta a reclassificação fiscal dos desodorantes colônia (que possuem agentes
antibacterianos e fragrâncias) como águas de colônia, dos óleos desodorantes e dos deso
dorantes hidratantes (que possuem também a presença de ativo antibacteriano) como pr
odutos de beleza e maquiagem;
6. Afronta ao artigo 146 do CTN;
7. Necessidade de prova pericial técnica para que seja atestada a característica,
composição química e eficácia da finalidade dos seus produtos com ação bacteriana;
8. O desprovimento do recurso de ofício;
9. Cancelamento das multas e juros de acordo com o artigo 100 do CTN;
10. Cancelamento de todas as multas de acordo com o artigo 112 do CTN;
11. A não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício;
Posteriormente
à
juntada do recurso voluntário, a recorrente protocolou a juntada de Relatório Técnico do
INT Instituto Nacional de Tecnologia, atestando a ação antibacteriana.
Fl. 19936
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Na forma regimental, o recurso foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Na sessão de julgamento de 19 de junho de 2018, a 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da terceira Seção de Julgamento deste Tribunal, converteu o julgamento em diligência –
Resolução no 3302-000.764, para a qual foram determinados os seguintes termos:
Diligência na recorrente
A recorrente deve ser intimada a:
1. Relacionar a lista de produtos autuados com os nomes dos referidos produtos
notificados na ANVISA, identificando o processo ou outro dado que permita a busca
por pesquisa pela própria ANVISA ou em seu portal;
2. Apresentar a composição química em percentual de peso ou outra medida adequada,
para os produtos autuados, identificando a função de cada substância;
3. Apresentar o custo contábil/fiscal de cada produto, discriminado de acordo com a
composição química apresentada, disponibilizando à autoridade fiscal a documentação
contábil/fiscal (inclusive arquivos digitais) necessária para eventual certificação;
4. Confirmar os quesitos e peritos indicados em recurso voluntário, para realização de
laudos a serem solicitados ao INT.
Diligência na ANVISA
A autoridade fiscal deve oficiar à ANVISA, solicitando o seguinte:
1. Esclarecer qual a definição técnica de desodorante, águas de colônia e hidratantes
utilizada pela ANVISA para classificar produtos nos itens 20 a 23 da I) LISTA DE
TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 1 do Anexo II da revogada RDC no 211/2005,
informando, se possível, os atos normativos ou a literatura científica utilizada;
2. Esclarecer como são classificados os produtos que contém substâncias destinadas a
funções distintas, como produto destinado a perfumar e desodorizar e produtos
destinados a hidratar e desodorizar. Há algum parâmetro de composição química que
identifica a função principal de um produto para ser designado como desodorante, ou
água de colônia, ou hidratante?
3. Qual a distinção entre as consultas produtos notificados, produtos registrados e
produtos regularizados constantes no portal da ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/)?
4. Os produtos classificáveis no grau 1, sujeitos à notificação, são submetidos a testes de
análise química pela ANVISA?
5. Qual a posição da ANVISA quanto à classificação dos produtos da lista anexa
(encaminhar a lista relacionada pela recorrente da petição de notificação com os
produtos objeto da autuação) de acordo com os itens constantes da I) LISTA DE TIPOS
DE PRODUTOS DE GRAU 1 ou II) LISTA DE TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 2
do Anexo II da revogada RDC no 211/2005?
Perícia Técnica solicitada ao Instituto Nacional de Tecnologia INT
A autoridade fiscal atuará como perito assistente e solicitará laudos ao INT, às expensas
da recorrente, e nos termos do artigo 64 do Decreto no 7.574/2011, para que, sobrecada
produto autuado, se pronuncie sobre os seguintes quesitos:
Fl. 19937
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

1. Nome técnico e comercial
2. Composição química
3. O produto é voltado para conservação ou cuidados da pele?
4. O produto tem ação hidratante?
5. O produto tem função antioxidante?
6. O produto tem função de perfumar?
7. O produto tem função desodorizante?
8. Trata-se de uma loção para o corpo?
9.Trata-se de um desodorante corporal?
10. O produto apresenta a substância química “triclosan” ou “polyglyceryl3 caprylate”
ou “ethylhexyglycerin?
11. Quais as funções que as três substâncias acima mencionadas podem desempenhar,
além da função antibaterciana?
12. Qual a principal função do produto, perfumar, hidratar ou desodorizar?
13. Esclarecer quais os critérios técnicos utilizados para se determinar a função
principal, se for caso, explicitando a literatura a respeito;
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência, nos termos acima
indicados, devendo a autoridade fiscal, ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.

Após a fase de coleta de dados, a ANVISA apresentou sua manifestação (fls.
4641), o INT apresentou relatório técnico (fls 4735/4780), e a autoridade administrativa
apresentou relatório fiscal (fls. 4781/4798), e o recorrente apresentou sua manifestação, na qual
afirma que mais uma vez o laudo técnico apresentado pelo INT corrobora toda a prova
produzida, bem como respectivas classificações, e que o relatório fiscal apresentado limitou-se a
indicar a ordem cronológica dos atos praticados no curso da diligência, sem ter se pronunciado
sobre todos os dados.
Ato contínuo, o presente processo, tendo como conexão (considerada exatamente
a mesma matéria, somente de operações diferentes) o processo administrativo no
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de recurso de ofício e voluntário, relativos à exação da diferença de IPI,
pela reclassificação dos seguintes produtos do contribuinte: i) desodorante colônia e águas
Fl. 19938
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

natura, ii) óleos e hidratantes, iii) produtos de beleza ou de maquiagem preparados e iv)
preparações para conservação ou cuidados da pele e preparações capilares.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento quanto a desodorantes
colônia e águas natura, além de óleos e hidratantes, decotando deste parcela em que verificado,
de fato, a ocorrência de um equívoco pela fiscalização, além de exonerar parcela do crédito
relativa à classificação – mantida aquela inicialmente apontada pelo contribuinte, quanto a
produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da
pele e preparações capilares.
O Recurso de ofício é dado em razão da alteração do crédito lançado de de R$
64.784.157,35 para R$ 55.231.418,75, conforme demonstrativo acostado à decisão.
Já o Recurso Voluntário volta ao julgamento desta turma, junto ao relatório fiscal
relativo ao resultado da diligência realizada, com objetivo de melhor análise dos itens restantes,
especialmente quanto à sua composição química, tecnicamente demonstrada pelos laudos providos.
Pois bem.
Quanto ao Recurso de Ofício
A Portaria MF no 02/2023 estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Foi estabelecido um limite específico para admissibilidade dos recursos de ofício
que exoneram os créditos tributários em valores acima de 15 milhões de reais, de modo que, tal
análise deve ser feita no momento em que o recurso é objeto de análise pela 2a instância.
Considera-se também aplicabilidade da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-
002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-
01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-
001.174, de 17/07/2012
E, no presente caso, o valor exonerado, em razão do reconhecimento da correta
classificação realizada pelo contribuinte quanto aos itens produtos de beleza ou de
maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele e
preparações capilares, além das correções dos erros de lançamento, é de R$ 9.552.738,60,
portanto, aquém do limite para julgamento por este Tribunal Administrativo.
Ante o exposto, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Fl. 19939
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Quanto ao Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na divergência relativa à classificação fiscal adotada pelo
contribuinte para determinados produtos, tendo em vista diferente entendimento esposado pela
fiscalização:
i) águas de colônia e desodorantes: entende o contribuinte pela classificação
fiscal 3307.20.90 e 3307.20.10, ao passo que entende a fiscalização que tais produtos estariam
enquadrados na classificação 3303.00.20;
ii) Óleos e hidratantes: entende o contribuinte pela classificação fiscal
3307.20.90, ao passo que entende a fiscalização que tais produtos estariam enquadrados na
classificação 3304.99.10 e 3304.90.90, respectivamente.
Para além disso, o recorrente aponta nulidade parcial porque a decisão da DRJ não
analisou a alegação quanto à insubsistência do auto por violação ao artigo 142, do Código
Tributário Nacional, por ter sido mal lavrado e sem a devida motivação adequada e específica.
Da nulidade
Afirma a recorrente que a nulidade da decisão de primeira instância se dá porque a
análise feita pela DRJ do argumento quanto à afronta do artigo 142, do CTN foi feita em sede de
preliminar, e não de mérito, como pretendia.
Apontou que o auto de infração foi lavrado sem determinação de motivo
adequado e específico, e, portanto, pretende com tal argumento o cancelamento da autuação.
Sem razão a recorrente.
As causas de nulidade são traçadas pelo artigo 59, do Decreto 70.235/1972, e
configuram-se somente na hipótese de ocorrência de cercamento de defesa ou ato ou despacho
proferido por autoridade incompetente.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida
Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 19940
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Vê-se que as razões pelas quais a recorrente afirma ser o auto de infração
insuficientemente motivado residem em causa de nulidade, e não de mérito. A pretensão de
alocar, de forma equivocada, argumentos passíveis de nulidade do auto de infração – porque
descumpridos os requisitos presentes no artigo , do Decreto 70.235/1972, e artigo 142, do
Código Tributário Nacional, não embasa a presente afirmativa.
Além disso, apenas em sede obter dictum, o auto de infração foi lavrado
detalhadamente esmiúça cada um dos pontos de controvérsia relativos à classificação fiscal, seja
quanto à composição e quais os produtos que estão ali sendo tratados, seja em relação à
aplicação das regras de interpretação, e respectivo Sistema Harmonizado.
E, nesse sentido, justamente o contribuinte apresenta suas razões de defesa de
forma extensa e claramente suficientes ao combate da temática fática e de direito.
Voto, portanto, por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do indeferimento do pedido de perícia
Nesse tópico, prejudicado o argumento quanto ao indeferimento do pedido de
perícia, porque o processo, em sede de primeiro julgamento do Recurso Voluntário, foi baixado
em diligência, para que, junto à ANVISA e ao INT, bem como junto à recorrente, fossem
colhidas maiores informações técnicas sobre os produtos discutidos.
Pois bem.
Da classificação fiscal
Antes de adentrar à análise da classificação de cada um dos produtos, vale, para
além de tecer algumas considerações sobre as normas e as formas de aplicação do sistema
harmonizado, as notas e respectivas interpretações, afirmar que a classificação fiscal é instituto
jurídico, devendo, residir tão somente na conjuntura normativa direcionada para tanto.
Nesse sentido, em que pese supostamente haver argumento que valide a utilização
de outras formas de definição de classificação para determinado produto em outras esferas e
órgãos fiscalizatórios, tal como a ANVISA, é totalmente equivocado, posto que o Sistema
Harmonizado carrega sua estrutura para que a classificação ocorra somente ali.
O apoio oriundo de diferentes lugares diz respeito tão somente ao primeiro passo
para melhor entendermos a classificação fiscal, que é a natureza do produto, quais são seus
componentes, percentuais relativos a tais componentes, como é fabricado, como é
comercializado, quais as informações contidas na descrição do produto, dentre outras
informações de cunho técnico capaz de atender parte do caminho a ser percorrido para a
classificação.
Em cotejo aos aspectos laboratoriais/químicos referentes à natureza do produto, é
necessário, para estabelecer a solução da lide, qual parâmetro jurídico deve ser adotado na
supramencionada conjuntura de normas.
Na qualidade de norma geral e abstrata decorrente de compromisso firmado entre
Estados soberanos, o tratado materializado pela Convenção Internacional do Sistema
Fl. 19941
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Harmonizado, sob a ótica da teoria dualista, insere-se no sistema jurídico brasileiro após sua
promulgação, através do Decreto 97.409/88. Recepcionado como lei ordinária de caráter
nacional , é editado pela União e de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme afirma a professora Daniela Floriano.
Outros veículos normativos, igualmente relacionados ao tema das classificações,
merecem destaque. Criados com o objetivo de elucidarem o conteúdo das normas jurídicas de
classificação acima mencionadas, tais dispositivos possuem alcance distinto daquelas. Não se
encontram aptos para inovarem no ordenamento jurídico nacional e, por essa razão, encontram-
se inseridos no ordenamento jurídico pátrio por instrumentos legais de inferior hierarquia.
É o que se observa das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, atualmente
veiculadas pela Instrução Normativa RFB no 1.788, de 8 de fevereiro de 2018, dos Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, internalizados e atualizados pela
Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, das Soluções de Consulta de
Classificação de Mercadorias da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal
e autorizadas pela Instrução Normativa RFB no 1.464. de 8 de maio de 2014, além dos ditames
de Classificação do Mercosul, veiculados pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 3, de 10 de
novembro de 2020.
Além disso, temos as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
que prestam ao direcionamento da forma pela qual deve ser, em cotejo às regras
supramencionadas, estabelecida a válida interpretação, aplicável a determinado caso concreto.
No presente caso, a fiscalização se utilizou da RG1, denominada regra geral,
oriunda das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, para reclassificar os
produtos relativos a águas de colônia e desodorantes, além de óleos e hidratantes.
E, como dito na decisão de primeira instância: a classificação fiscal de
determinado produto é inicialmente levada a efeito em uma posição da tabela, em conformidade
com o texto desta posição e das notas que lhe digam respeito. Uma vez classificado na posição
mais adequada, passa-se a classificar o produto na subposição de 1o nível (5o dígito) e, dentro
desta, na subposição de 2o nível (6o dígito). O sétimo e oitavo dígitos, como acima visto,
referem-se a desdobramentos atribuídos no âmbito do MERCOSUL, cuja eleição segue as
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado.
A Regra no 3 incide quando pareça que a mercadoria possa restar classificada em
duas ou mais posições, enquanto a Regra no 4 contempla hipótese onde as mercadorias não
possam ser classificadas por aplicação das regras nrs. 1 a 3. Já a Regra no 5 recai sobre
mercadorias nela especificadas, inaplicáveis ao presente.
A Regra Geral de Interpretação no 3 parte a, estabelece que a posição mais específica
prevalece sobre as mais genéricas. Ora, se existe uma posição em que o produto encontra-se
literalmente mencionado, não se pode aplicar esta regra de forma a tentar classificá-lo em um item
constante de uma outra subposição. O específico, neste caso, é a subposição em que o produto está
textualmente indicado, diferentemente do que afirma o impugnante. Classificar, portanto, exige
primeiramente verificar, em um mesmo capítulo ou posição, os textos da subposições, pois estes são
determinantes para a classificação. Só após definir a subposição, é que se passa aos itens que a
compõem.
Fl. 19942
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

E, segue, com razão, quando afirma que as manifestações de institutos técnicos, no
que diz respeito especificamente à classificação fiscal de produtos, configuram-se apenas como
opiniões sem qualquer prevalência. Na verdade, essa atividade de classificação fiscal deve ser feita,
como já dito, consoante as regras do Sistema Harmonizado (SH), cuja competência é legalmente
atribuída, com exclusividade, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de seus
setores especializados e autoridades fiscais respectivas. Podem tais autoridades, quando
considerarem necessário, solicitar assistência de profissional técnico para a identificação da natureza
e ou a quantificação das mercadorias/produtos a serem classificados, sem que isto implique a perda
da exclusividade/competência legal para exercer a classificação propriamente dita do produto na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
A classificação fiscal, logo, segue o raciocínio embasado pelo trinômio: i)
conhecimento técnico do produto (especialmente composição química); ii) adoção de uma das
classificações contidas no Sistema Harmonizado que mais se enquadra no descritivo do produto; iii)
no caso de quaisquer dúvidas, bem como no caso de inexistência de descrição exata do produto,
utilização das notas explicativas, pareceres da OMA, e ferramentas jurídicas capazes de embasar
possível solução.
Enfim, para adentrarmos o ponto de estabelecimento das interpretações aplicáveis
ao presente caso, é importante destacar que, para a primeira reclassificação (águas de colônia e
desodorantes), as classificações transitam entre as posições 3307 versus 3303, diferentemente da
segunda classificação (óleos e hidratantes), que transita entre as posições 3307 versus 3304.
Desodorante Colônia e Águas Natura
A discussão se inicia neste tópico em razão da reclassificação dos produtos
denominados “Desodorante Colônia”, “Águas”, “Águas Desd Col” e “Águas Natura Des”,
classificados pelo contribuinte na NCM 3307.20.10 e 3307.20.90, por sustentar que se trata de
uma colônia desodorante, vez que existente o componente “triclosan”, “polyglyceryl-3
caprylate” e “ethylhexylglycerin”, que possuem ação bactericida.
Lado outro, a fiscalização entende que a presença de tais componentes não
determinam sua classificação como desodorante, tendo em vista a multifunção do produto, e sua
função precípua de perfumar, e não desodorizar.
Ainda, destaca a fiscalização que a regra de interpretação correta para deslinde da
controvérsia refere-se à RG1, na qual temos: 1. (RG1) Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos
têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes:
E, afirma que a divergência na classificação fiscal reside:
Conforme as especificações das amostras de embalagens dos produtos fornecidas pelo
sujeito passivo e informações contidas nos autos e no sítio da internet
www.natura.com.br, a função primordial destes é perfumar a pele (categoria
PERFUMARIA), sendo que não há referência às ações antiperspirante ou anti-séptica,
características de desodorantes corporais.
A impugnante, ademais, produz especificamente desodorantes corporais que se
identificam com produtos destinados aos cuidados corporais e que são classificados na
subposição 3307.20 da NCM, bem distintos, pois, das “deo-colônias”.
Fl. 19943
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Diferenças entre os diversos tipos de preparações com a finalidade de perfumar a pele,
conforme exaustivamente detalhado na descrição dos fatos e nas reproduções do
relatório deste julgado: a) extrato de perfume: essência de perfume com concentração de
15 a 40% e com duração esperada de 24 horas; b) “eau de parfum”: essência de perfume
com concentração de 10 a 15% e com duração esperada de 12 horas; c) “eau de
toilette”, ou água de colônia: essência de perfume com concentração de 5 a 10% e com
duração esperada de 8 horas; d) colônia ou “eau de cologne”: essência de perfume com
concentração de 3 a 5% e com duração esperada de 6 horas.
As “deo-colônias” industrializadas pela impugnante correspondem, como produtos
para perfumaria acondicionados em embalagens para venda a retalho, águas de
colônia. São compostas de perfume, água, álcool e anti-séptico, entre outras
substâncias, sendo a titulação alcoólica inferior à dos perfumes.
A controvérsia aqui remete-se às regras do Sistema Harmonizado,
especificamente contidas nas Notas Explicativas, quando constatada a divergência entre 33.03 e
33.07:

A posição 33.03, que pretende a fiscalização fazer valer sua classificação, refere-
se à perfumes e águas-de-colônia, devidamente descritas como: i) extratos, constantes como
óleos essenciais, essência concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de substâncias
odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado, compostas também, de forma
usual, de adjuvantes (aromas suaves) e um fixador ou estabilizador; e, ii) á-guas-de-colônia,
como água de lavanda, que não se confundem águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de
óleos essenciais da osição 33.01, e são diferentes dos perfumes porque sua concentração em
óleos essenciais é mais fraca, e também pelo título menos elevado de álcool empregado.
Para além do descritivo arguir sobre o conceito de perfumes e água-de-colônia, a
nota explicativa (NESH) é cristalina ao afirmar que NÃO COMPREENDE essa posição as
loções após a barba E OS DESODORANTES (desodorizantes) corporais, que devem ser
classificados na posição 33.07.
Fl. 19944
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Quando a fiscalização – a meu ver, correta, entende pelo caminho de interpretação
contido na regra geral, onde há expressamente o descritivo de determinado produto, bem como
pela afirmativa que a controvérsia de classificação deve ser resolvida tão somente no Sistema
Harmonizado, deve, necessariamente, levar em consideração que, o produto que contém a
substância desodorizante, ainda que multifuncional em relação à perfumar ou hidratar a pele,
NÃO DEVE SER CLASSIFICADO NA POSIÇÃO 33.03, e sim na 33.07, como apontado acima
pelas Notas Explicativas do próprio SH.
Nesse sentido, a despeito dos laudos técnicos da ANVISA e do INT não terem
efeito sobre a classificação jurídica do produto aqui discutido, tem essencial papel para
determinar a composição química, e atestar a existência de componentes desodorizantes, que
ensejam, enfim, o enquadramento na exceção supramencionada.
Não há que se falar nesse momento em função precípua, se adotada a primeira
regra geral de interpretação, sendo irrelevante o quantum do componente desodorizante presente
nesses produtos, bastando, tão somente, sua existência para determinar a impossibilidade de se
classificar como perfume e água-de-colônia.
Caso a fiscalização entendesse pela inexistência de regra expressa sobre
desodorantes, perfumes e águas de colônia – que não convém ao presente caso, porque todos os
conceitos expressamente constam das regras de Classificação do SH, poderia se utilizar do RG3,
que permite a afirmativa partida da premissa da função precípua daquele produto, especialmente
com aprofundamento quanto à sua composição química.
Corroborando tais pontos, o laudo técnico do INT afirma:

Fl. 19945
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Para além da narrativa equivocada que é necessário analisar a função precípua do
produto, o laudo do INT, no presente tópico, se presta à afirmação de que todos os produtos
analisados possuem um componente químico com objetivo de desodorizar, enquadrando-se na
excepcionalidade descrita nas notas de explicação do Sistema Harmonizado, afirmando-se a
impossibilidade de classificar os produtos neste tópico na posição 33.03, razão, portanto, dada à
recorrente.
Voto pelo cancelamento da exação tributária relativa ao presente tópico “perfumes
e água de colônia”, em razão da incorreta reclassificação da fiscalização para tais produtos.
Óleos e hidratantes
A autoridade fiscal classificou os produtos relacionados na tabela, às fls.
2392/2394, no código 3304.99.10 e 3304.90.90. Afirma o impugnante que classificou os óleos e
hidratantes na NCM 3307.20.10 e 3307.20.90. Defende que não há preponderância entre as
funções, desodorante e hidratante, nos produtos questionados e ainda que, em sua composição
química, consta o “triclosan” ou o “polyglyceryl-3 caprylate”, no caso dos desodorantes
hidratantes, e o “ethylhexylglycerin”, no caso dos óleos desodorantes.
A decisão de primeira instância entendeu correta a reclassificação feita pela
fiscalização, nos seguintes termos:
Fl. 19946
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Por fim, por aplicação da Regra Geral Complementar no 1, que, em sua primeira parte,
prevê que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada subposição, o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem correspondente, o hidratante classifica-se no item 3304.99.10
“Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas”, e produto óleo hidratante,
classifica-se no desdobramento regional, no item 3304.99.90 “outros”, já que o produto
não se apresenta em forma de creme ou loção. Correta, portanto, a classificação adotada
pela Autoridade Fiscal.
O primeiro ponto é estabelecer a premissa, relativa à qual Regra de Interpretação
será utilizada para dirimir a questão, nos ditames do Sistema Harmonizado. Entendo que, pelos
produtos aqui configurarem mercadoria passível de ser classificada em duas ou mais posições
(aplicação da 2b), deve-se utilizar a Regra de Interpretação (RGI3):
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais
posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa
ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
NOTA EXPLICATIVA
I) Esta Regra prevê três métodos de classificação das mercadorias que, a priori, seriam
suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes, quer por aplicação da Regra 2
b), quer em qualquer outro caso.
Estes métodos utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra.
Assim, a Regra 3 b) só se aplica quando a Regra 3 a) não solucionar o problema da
classificação; quando as Regras 3 a) e 3 b) forem inoperantes, aplica-se a Regra 3 c).
A ordem na qual se torna necessário considerar sucessivamente os elementos da
classificação é, então, a seguinte: a) posição mais específica, b) característica
essencial, c) posição colocada em último lugar na ordem numérica.
II) A Regra só se aplica se não for contrária aos dizeres das posições e das Notas de
Seção ou de Capítulo. Por exemplo, a Nota 4 B) do Capítulo 97, determina que os
artigos suscetíveis de se incluírem simultaneamente nas posições 97.01 a 97.05 e na
posição 97.06, devem ser classificados na mais apropriada dentre as posições 97.01 a
97.05.
Fl. 19947
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

A classificação destes artigos decorre da Nota 4 B) do Capítulo 97 e não da presente
Regra.
REGRA 3 a)
III) O primeiro método de classificação é expresso pela Regra 3 a), em virtude da qual a
posição mais específica deve prevalecer sobre as posições de alcance mais geral.
IV) Não é possível estabelecer princípios rigorosos que permitam determinar se uma
posição é mais específica que uma outra em relação às mercadorias apresentadas; pode,
contudo, dizer-se de modo geral:
a) Que uma posição que designa nominalmente um artigo em particular é mais
específica que uma posição que compreenda uma família de artigos: por exemplo, os
aparelhos ou máquinas de barbear e as máquinas de tosquiar, com motor elétrico
incorporado, classificam-se na posição 85.10 e não na 84.67 (ferramentas com motor
elétrico incorporado, de uso manual) ou na posição 85.09 (aparelhos eletromecânicos
com motor elétrico incorporado, de uso doméstico).
b) Que deve considerar-se como mais específica a posição que identifique mais
claramente, e com uma descrição mais precisa e completa, a mercadoria considerada.
Podem citar-se como exemplos deste último tipo de mercadorias:
1) Os tapetes tufados de matérias têxteis reconhecíveis como próprios para automóveis
devem ser classificados não como acessórios de automóveis da posição 87.08, mas na
posição 57.03, onde se incluem mais especificamente.
2) Os vidros de segurança que consistam em vidros temperados ou formados por folhas
contracoladas, não encaixilhados, com formato apropriado, reconhecíveis para serem
utilizados como para-brisas de aviões, devem ser classificados não na posição 88.03,
como partes dos aparelhos das posições 88.01 ou 88.02, mas na posição 70.07, onde se
incluem mais especificamente.
V) Contudo, quando duas ou mais posições se refiram cada qual a uma parte somente
das matérias que constituam um produto misturado ou um artigo composto, ou a uma
parte somente dos artigos no caso de mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, essas posições devem ser consideradas, em relação
a esse produto ou a esse artigo, como igualmente específicas, mesmo que uma delas
dê uma descrição mais precisa ou mais completa. Neste caso, a classificação dos
artigos será determinada por aplicação da Regra 3 b) ou 3 c).
REGRA 3 b)
VI) Este segundo método de classificação visa unicamente:
1) Os produtos misturados;
2) As obras compostas por matérias diferentes;
3) As obras constituídas pela reunião de artigos diferentes;
4) As mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho.
Esta Regra só se aplica se a Regra 3 a) for inoperante.
VII) Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita pela
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível
realizar esta determinação.
Fl. 19948
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

VIII) O fator que determina a característica essencial varia conforme o tipo de
mercadorias. Pode, por exemplo, ser determinado pela natureza da matéria
constitutiva ou dos componentes, pelo volume, quantidade, peso ou valor, pela
importância de uma das matérias constitutivas tendo em vista a utilização das
mercadorias.
IX) Devem considerar-se, para aplicação da presente Regra, como obras constituídas
pela reunião de artigos diferentes, não apenas aquelas cujos elementos componentes
estão fixados uns aos outros formando um todo praticamente indissociável, mas também
aquelas cujos elementos são separáveis, desde que estes elementos estejam adaptados
uns aos outros e sejam complementares uns dos outros e que a sua reunião constitua um
todo que não possa ser normalmente vendido em elementos separados.
Podem citar-se como exemplos deste último tipo de obras:
1) Os cinzeiros constituídos por um suporte no qual se insere um recipiente amovível
que se destina a receber as cinzas.
2) As prateleiras do tipo doméstico para especiarias, constituídas por um suporte
(geralmente de madeira) especialmente projetado para esse fim e por um número
apropriado de frascos para especiarias de forma e dimensões adequadas. Os diferentes
elementos que compõem esses conjuntos são, em geral, apresentados numa mesma
embalagem.
X) De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham, simultaneamente,
as condições a seguir indicadas devem ser consideradas como “apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho”:
a) Serem compostas, pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira vista, seriam
suscetíveis de serem incluídos em posições diferentes. Não seriam, portanto, sortido, na
acepção desta Regra, seis garfos, por exemplo, para fondue;
b) Serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto para a satisfação
de uma necessidade específica ou o exercício de uma atividade determinada;
c) Serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas diretamente aos
utilizadores finais sem reacondicionamento (por exemplo, em latas, caixas, panóplias).
A expressão “venda a retalho” não inclui as vendas de mercadorias que se destinam a
ser revendidas após a sua posterior fabricação, preparação ou reacondicionamento, ou
após incorporação ulterior com ou noutras mercadorias.
Em consequência, a expressão “mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados
para venda a retalho” compreende apenas os sortidos que se destinam a ser vendidos ao
utilizador final quando as mercadorias individuais se destinam a ser utilizadas em
conjunto. Por exemplo, diferentes produtos alimentícios destinados a serem utilizados
conjuntamente na preparação de um prato ou uma refeição, pronto-a-comer, embalados
em conjunto e destinados ao consumo pelo comprador, constituem um “sortido
acondicionado para venda a retalho”.
Podem citar-se como exemplos de sortidos cuja classificação pode ser determinada pela
aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b):
1) a) Os sortidos constituídos por um sanduíche composto de carne bovina, mesmo com
queijo, num pequeno pão (posição 16.02), apresentado numa embalagem com uma
porção de batatas fritas (posição 20.04):
Classificação na posição 16.02.
Fl. 19949
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

b) Os sortidos cujos componentes se destinam a ser utilizados em conjunto para a
preparação de um prato de espaguete, constituídos por um pacote de espaguete não
cozido (posição
19.02), por um saquinho de queijo ralado (posição 04.06) e por uma pequena lata de
molho de tomate (posição 21.03), apresentados numa caixa de cartão:
Classificação na posição 19.02.
Contudo, não se devem considerar como sortidos certos produtos alimentícios
apresentados em conjunto que compreendam, por exemplo:
– camarões (posição 16.05), pasta (patê) de fígado (posição 16.02), queijo (posição
04.06), bacon em fatias (posição 16.02) e salsichas de coquetel (posição 16.01), cada
um desses produtos apresentados numa lata metálica;
– uma garrafa de bebida espirituosa da posição 22.08 e uma garrafa de vinho da posição
22.04.
No caso destes dois exemplos e de produtos semelhantes, cada artigo deve ser
classificado separadamente, na posição que lhe for mais apropriada. Isto aplica-se
também, por exemplo, ao café solúvel num frasco de vidro (posição 21.01), uma xícara
(chávena) de cerâmica (posição 69.12) e um pires de cerâmica (posição 69.12),
acondicionados em conjunto para venda a retalho numa caixa de cartão.
2) Os conjuntos de cabeleireiro constituídos por uma máquina de cortar cabelo elétrica
(posição 85.10), um pente (posição 96.15), um par de tesouras (posição 82.13), uma
escova (posição 96.03), uma toalha de matéria têxtil (posição 63.02), apresentados em
estojo de couro (posição 42.02):
Classificação na posição 85.10.
3) Os estojos de desenho, constituídos por uma régua (posição 90.17), um disco de
cálculo (posição 90.17), um compasso (posição 90.17), um lápis (posição 96.09) e um
apontador de lápis (apara-lápis*) (posição 82.14), apresentados em um estojo de folha
de plástico (posição 42.02):
Classificação na posição 90.17.
Em todos os sortidos acima referidos, a classificação efetua-se de acordo com o objeto
ou com os objetos que, em conjunto, confiram ao sortido a sua característica essencial.
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em
embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por
exemplo.
REGRA 3 c)
XII) Quando as Regras 3 a) ou 3 b) forem inoperantes, as mercadorias devem ser
classificadas na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração para a sua classificação.
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais
posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa
ou completa da mercadoria.
Fl. 19950
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
NOTA EXPLICATIVA
I) Esta Regra prevê três métodos de classificação das mercadorias que, a priori, seriam
suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes, quer por aplicação da Regra 2
b), quer em qualquer outro caso.
Estes métodos utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra.
Assim, a Regra 3 b) só se aplica quando a Regra 3 a) não solucionar o problema da
classificação; quando as Regras 3 a) e 3 b) forem inoperantes, aplica-se a Regra 3 c).
A ordem na qual se torna necessário considerar sucessivamente os elementos da
classificação é, então, a seguinte: a) posição mais específica, b) característica
essencial, c) posição colocada em último lugar na ordem numérica.
Vê-se que, pela utilização da Regra de Interpretação 3, que a ordem a ser
considerada é: posição mais específica sobre a genérica, característica essencial e posição
colocada na última ordem numérica, especialmente se utilizando da regra 3b, quando não for
possível determinar pela 3a posição mais específica da mercadoria discutida.
Destaca-se que na presente discussão, não há como se valer da regra contida na
alínea a), em que consideramos a posição mais específica sobre a genérica, tendo em vista a
impossibilidade de realização do cotejo entre as descrições contidas nas posições em combate,
não há comparabilidade hábil a ensejar a determinação de um enquadramento mais específico,
em detrimento de um mais genérico, mas tão somente, descrições que carregam naturezas
completamente diferentes, sem qualquer referência que suporta o binômio gênero versus espécie.
No caso em comento, há o cotejo das seguintes classificações:

Classificação Fisco
Classificação Contribuinte
Hidratante
3304.90.90
3307.20.90
Óleo
3304.99.10
3307.20.10

33.04 - Produtos de beleza ou de
maquiagem preparados e preparações para
conservação ou cuidados da pele (exceto
medicamentos), incluindo as preparações
antissolarese os bronzeadores; preparações
para manicuros e pedicuros.
3304.10 - Produtos de maquiagem para os
33.07 - Preparações para barbear (antes,
durante
ou
após),
desodorantes
(desodorizantes) corporais, preparações para
banhos, depilatórios, outros produtos de
perfumaria ou de toucador preparados e
outras
preparações
cosméticas,
não
especificados nem compreendidos noutras
posições; desodorantes (desodorizantes) de
ambiente,
preparados,
mesmo
não
Fl. 19951
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

lábios
3304.20 - Produtos de maquiagem para os
olhos
3304.30 - Preparações para manicuros e
pedicuros
3304.9 - Outros:
3304.91 - Pós, incluindo os compactos
3304.99 – Outros

perfumados,
mesmo
com
propriedades
desinfetantes.
3307.10 - Preparações para barbear (antes,
durante ou após)
3307.20
-
Desodorantes
(desodorizantes)
corporais e antiperspirantes
3307.30 - Sais perfumados e outras preparações
para banhos
3307.4 - Preparações para perfumar ou para
desodorizar ambientes, incluindo as
preparações odoríferas para cerimônias religiosas:
3307.41
-
Agarbate
e
outras
preparações
odoríferas que atuem por combustão
3307.49 -- Outras
3307.90 - Outros
A.- PRODUTOS DE BELEZA OU DE
MAQUILAGEM
PREPARADOS
E
PREPARAÇÕESPARA
CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA
PELE,
INCLUINDO
AS
PREPARAÇÕES ANTISSOLARES E OS
BRONZEADORES
Incluem-se na presente posição:
1) Os batons e outros produtos de
maquilagem para os lábios.
2) As sombras para os olhos, máscaras,
lápis para sobrancelhas e outros produtos
de maquilagem para os olhos.
3) Os outros produtos de beleza ou de
maquilagem preparados e as preparações
para conservação ou cuidados da pele
(exceto os medicamentos), tais como: os
pós-de-arroz e as bases para o rosto,
mesmo compactos, os talcos para bebês
(incluindo o talco não misturado, nem
perfumado, acondicionado para venda a
retalho), os outros pós e pinturas para o
rosto, os leites de beleza ou de toucador, as
loções tônicas ou loções para o corpo; a
vaselina acondicionada para venda a
retalho e própria para os cuidados da pele,
os cremes de beleza, os cold creams, os
cremes nutritivos (incluindo os que contêm
geleia real de abelha); os cremes de
proteção para evitar as irritações da pele;
os
géis
administráveis
por
injeção
subcutânea para eliminação de rugas e
realce dos lábios (incluindo aqueles que
contêm ácido hialurônico); as preparações
para o tratamento da acne (exceto os
sabões da posição 34.01) próprios para
limpeza de pele e que não contenham
ingredientes
ativos
em
quantidades
Esta posição compreende:
I) As preparações para barbear (antes, durante
ou após), como por exemplo os cremes e
espumas para barbear, mesmo que contenham
sabão ou outros agentes de superfície orgânicos
(ver Nota 1 c) do Capítulo 34); as loções para
após a barba, as pedras-umes (pedras de alume) e
os lápis hemostáticos.
Os sabões para a barba em blocos incluem-se na
posição 34.01.
II) Os desodorantes (desodorizantes) corporais
e os antiperspirantes (antissudoríficos).
III) As preparações para banho tais como os sais
perfumados e as preparações para banho de
espuma, mesmo que contenham sabão ou outros
agentes de superfície orgânicos (ver Nota 1 c) do
Capítulo 34).
As preparações para lavagem da pele, em que o
componente ativo é constituído parcial ou inteiramente
por agentes orgânicos tensoativos de síntese que podem
ser associados a sabão em qualquer proporção,
apresentadas na forma de líquido ou de creme e
acondicionadas para venda a retalho, são classificadas
na posição 34.01. Quando não sejam acondicionadas
para venda a retalho, essas preparações são incluídas na
posição 34.02.
IV)
Preparações
para
perfumar
ou
para
desodorizar ambientes, incluindo as preparações
odoríferas para cerimônias religiosas:
1) As preparações utilizadas para perfumar
ambientes e as preparações odoríferas para
cerimônias religiosas. Atuam, em geral, por
evaporação
ou
combustão,
tais
como
o
“Agarbate” e podem apresentar-se sob a forma de
líquidos,
de
pós,
de
cones,
de
papéis
impregnados, etc. Algumas destas preparações
Fl. 19952
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

suficientes para que se considerem como
tendo uma ação essencialmente terapêutica
ou profilática sobre a acne; os vinagres de
toucador, que são misturas de vinagre ou
de ácido acético com álcool perfumado.
Este grupo compreende igualmente as
preparações antissolares (filtros solares) e
os bronzeadores.
B.-PREPARAÇÕES
PARA
MANICUROS E PEDICUROS
Este grupo compreende os pós e esmalte
(verniz*) para unhas, os removedores
destes esmaltes (vernizes*), as preparações
para facilitar a remoção de cutículas e
outras preparações para manicuros e
pedicuros.
Excluem-se da presente posição:
a) As preparações medicamentosas destinadas a
tratar certas doenças da pele, como por exemplo
as pomadas para o tratamento de eczemas
(posições 30.03 ou 30.04).
b) Os desodorantes (desodorizantes) para os
pés, bem como as preparações próprias para o
tratamento das unhas dos animais (posição
33.07).
c) As unhas artificiais (de plástico, posição
39.26,
de
outras
matérias,
classificação
consoante a matéria constitutiva).
utilizam-se para disfarçar cheiros.
As velas perfumadas excluem-se desta posição
(posição 34.06).
2)
Os desodorantes (desodorizantes) de ambientes, preparados, mesmo não
perfumados, tendo ou não propriedades
desinfetantes.
Os desodorantes (desodorizantes) de ambientes
preparados são constituídos, essencialmente, por
substâncias (metacrilato de laurila, por exemplo)
que atuam por via química sobre os cheiros a
eliminar ou outras substâncias destinadas a
absorver fisicamente os cheiros pelas forças de
Van der Waal, por exemplo. Acondicionados para
venda a retalho, estas preparações, em geral,
apresentam-se em recipientes aerossóis.
Os produtos, tais como o carvão ativado,
acondicionados para venda a retalho como
desodorantes (desodorizantes) para refrigeradores
(frigoríficos*),
automóveis,
etc.,
incluem-se
igualmente na presente posição.
V) Outros produtos, tais como:
1) Os depilatórios.

Dado o contexto das descrições que estão postas pela controvérsia, penso que,
para além de rechaçar a aplicação da alínea a) - em que é possível classificar algo na posição
mais específica, em razão de uma mais genérica, aqui a direção se dá pela alínea b), em que
devemos considerar o montante de cada componente, que seja capaz de definir a natureza do
produto.
As notas explicativas, em que pese a expressa inclusão relativa aos desodorantes
quanto à classificação 3307, apresenta no bojo do enquadramento da posição 3304, as
preparações de cuidados com a pele (exceto medicamentos), incluindo-se as loções tônica ou
loções para o corpo.
Nota-se que não há, em nenhuma das classificações, a dotação expressa dos
objetos a serem classificados, tal como óleo ou desodorante, o que impede que o façamos
mediante sua acepção semântica ou jurídica, sem também contarmos com apoio das notas
explicativas supramencionadas, razão pela qual foi rechaçada a possibilidade de aplicação da
Regra de Interpretação 1
A princípio, parece-me mais adequada a posição 3304, porque, contrário do
raciocínio utilizado para deslinde da classificação em relação aos desodorantes colônia, pela
Fl. 19953
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

premissa adotada no presente tópico, é necessário analisar a composição e a função precípua
dos óleos e hidratantes da discussão, tendo em vista que analisa-se sua característica
essencial mediante componente predominante em sua formulação química.
E, nesse sentido, superada a premissa utilizada para caminharmos à classificação
dos óleos hidratantes, é necessário valer-se dos componentes técnicos, incluindo em tal
verificação a quantidade, volume, dentre outras características que ensejarão o finco de qual
função precípua da mercadoria.
Daí a importância da análise conjunta de todas as provas que foram colacionadas
aos autos, dentre as informações fornecidas pelo próprio contribuinte quanto à composição
química de seus produtos, além dos laudos técnicos produzidos de forma institucional, sem
prejuízo das informações que foram usadas sob outra perspectiva para as demais classificações,
a despeito de aqui não se aplicarem da mesma forma.
Conforme afirmado na decisão de primeira instância, bem como corroborado por
todos os documentos contidos nos autos:
Na folha de fórmula, anexada aos autos pelo impugnante, fl. 2963, verifica-se que o
produto Todo Dia Hidrat Corp Pêssego - Pele Extra Seca é composto principalmente de
71,79% de água; 14,1% de substâncias emolientes, umectantes e hidratantes (o
Trigliceridio Caprilico Caprico, o Lactato de Cetila, o Esterarato de Glycol e o Eter
Dicaprilico são emolientes, a Urea é umectante e hidratante, a componente Glicerina é
umectante); 0,1% de agente anti-séptico contra bactérias gram negativas e gram
positivas (TEGOCOSMO P 813); além de emulsionantes, tamponante e corante. O
componente agente desodorante bacteriostático (TEGOCOSMO P 813), na proporção
de 0,1% no volume total do produto, tem função secundária de impedir que haja
crescimento bacteriano indesejado.
Pelo exemplo acima, o elemento desodorizante – Tegocosmo P813, corresponde à
proporção de 0,1% no volume total do produto, caracterizando-o como multifuncional, contudo,
com função precípua de hidratar, sendo tão somente secundária a função de desodorizar.
Na perspectiva esposada, a reclassificação realizada pela fiscalização, quanto à
posição 3304, e consequente exação tributária face às diferenças de alíquota, em observância ao
binômio de conhecimento técnico e químico do produto discutido, em cotejo às regras de
interpretação e notas explicativas do Sistema Harmonizado, configura-se correta.
Voto, enfim, no presente tópico, pela manutenção do auto de infração.
Conclusão
Ante todo exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário,
cancelando o auto de infração quanto à reclassificação dos desodorantes colônia e água de
colônia.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 19954
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720310/2015-53

Fl. 19955
DF CARF MF
Original